Tribunal: TJBA
Processo: 8042556-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042556-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN/SCR). NATUREZA JURÍDICA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZADORA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA RUBRICA “PREJUÍZO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se alegou a ilegalidade da inclusão de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação, com pedido de exclusão do registro e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o SISBACEN/SCR possui natureza equiparável a cadastro restritivo de crédito para fins de aplicação do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) estabelecer se a existência de cláusula contratual específica supre a exigência de notificação prévia do consumidor acerca do registro de dados no SCR; e (
iii
) determinar se a ausência de comunicação formal, nas circunstâncias do caso, é apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SISBACEN/SCR constitui sistema múltiplo de informações, com finalidade regulatória e de avaliação de risco de crédito, submetendo-se às garantias do art. 43 do CDC quando suas anotações possuam aptidão para restringir o acesso ao crédito.

4.
A legislação de regência e a regulamentação do Conselho Monetário Nacional admitem que o dever de informação seja cumprido mediante cláusula contratual expressa que comunique previamente o consumidor acerca do encaminhamento de seus dados ao SCR.

5.
A existência de cláusula contratual específica, não impugnada, autoriza o envio das informações ao SCR e afasta a alegação de ausência de notificação prévia.

6.
O dano moral decorrente de registros no SCR somente se presume quando há lançamento de informações na rubrica “prejuízo”, por traduzir efetiva inadimplência com potencial restritivo de crédito.

7.

A anotação limitada a registros “a vencer” ou “vencido” não possui carga estigmatizante suficiente para caracterizar restrição indevida ou abalo moral indenizável.

8.
Inexistente registro na coluna “prejuízo” e ausente demonstração de efetiva recusa de crédito, não se configura ato ilícito ou dano moral.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

VISTOS
,
relatados e discutidos estes autos de nº
8042556-86.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
JESSICA DA SILVA FERREIRA
e como apelado
BANCO DO BRASIL
S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente